Tribunal: TJSP
Processo: 1047286-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DIRETOR DO DETRAN – CNH – Cassação da CNH, motivada pelo cometimento de infrações de trânsito durante o período de suspensão do direito de dirigir – Autuação municipal contra a qual a impetrante não se insurgiu oportunamente – Ilegitimidade passiva da autoridade do DETRAN – À evidência, não se poderá anular a consequência (cassação)

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DIRETOR DO DETRAN – CNH – Cassação da CNH, motivada pelo cometimento de infrações de trânsito durante o período de suspensão do direito de dirigir – Autuação municipal contra a qual a impetrante não se insurgiu oportunamente – Ilegitimidade passiva da autoridade do DETRAN – À evidência, não se poderá anular a consequência (cassação) sem, antes, afastar a causa (autuações por outros órgãos) – Ausência de comprovação de direito líquido e certo – Sentença denegatória mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047286-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
PITOSCIA, são apelados DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO e DIRETOR DO DETRAN/SP (DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047286-31.2019.8.26.0053 -Voto no 13538
Voto no 13538
Apelação no 1047286-31.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Regina Pitoscia
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
Interessado: Diretor do DETRAN/SP
MMa. Juíza: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO
CONTRA
ATO
DE
DIRETOR
DO
DETRAN
CNH
Cassação da CNH, motivada pelo
cometimento de infrações de trânsito durante o período de
suspensão do direito de dirigir Autuação municipal contra
a qual a impetrante não se insurgiu oportunamente

Ilegitimidade passiva da autoridade do DETRAN
À
evidência, não se poderá anular a consequência (cassação)
sem, antes, afastar a causa (autuações por outros órgãos)
Ausência de comprovação de direito líquido e certo
Sentença denegatória mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Regina Pitoscia em
face do Diretor do DETRAN/SP, objetivando “(i) afastar a responsabilidade da
impetrante pela infração registrada sob o no 5A483081-4, datada de 28.03.2017
(doc. 2), excluindo-a de seu prontuário de CNH e (ii) anular, por consectário lógico,
a penalidade de cassação do direito de dirigir (PA 51621/2017 doc. 2) lavrada
exclusivamente por conta de tal infração” (fl. 9).
A r. sentença de fls. 175/183, cujo relatório é adotado, denegou a
segurança, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem verba honorária, por força de
lei.
Apela a impetrante (fls. 183/195), alegando ser devida a exclusão da
infração AIT 5A483081-4 de seu prontuário, com a consequente anulação da
penalidade de cassação, uma vez que referida infração foi cometida por seu marido,
Orlando Barrozo do Nascimento, constando sua responsabilidade de uma escritura
pública de declaração. Defende que “a presunção de responsabilidade prevista no
artigo 257, §7o, do CTB é somente administrativa e possui natureza relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047286-31.2019.8.26.0053 -Voto no 13538
(admitindo, pois, seu afastamento presunção juris tantum), servindo tão somente
para impedir que a discussão sobre a responsabilidade por infração de trânsito se
eternize na seara administrativa”.
Não houve oferta de contrarrazões (fl. 209).

Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Na lição de Hely Lopes Meireles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág.
37).
No caso, não restou demonstrado, nos fundamentos da impetração
com a robustez que o pleito exige o direito líquido e certo invocado.
Pretende a impetrante anular a pena de cassação de sua Carteira
Nacional de Habilitação, sob o fundamento de que não dirigia o veículo no momento
da infração. No âmbito administrativo, alegou que não recebeu a notificação da
autuação da infração de trânsito.
Ora, sendo a cassação ensejada por autuação de trânsito contra a
qual deixou de se insurgir, frise-se elaboradas pelo Município de São Paulo (auto
de infração no 5a483081-4 fl. 124), isso implica o reconhecimento da ilegitimidade
passiva da autoridade impetrada, da autarquia DETRAN/SP, em relação à anulação
de seus efeitos.
Conforme o magistério de Humberto Theodoro Júnior, “Curso de
Direito Processual Civil”, 51a edição, Forense, pág. 73:
“Por fim, a terceira condição da ação, a legitimidade
(legitimatio ad causam), é a titularidade ativa e passiva da
ação, na linguagem de Liebman. 'É a pertinência subjetiva
da ação'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047286-31.2019.8.26.0053 -Voto no 13538
Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação
processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é,
aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em
face de quem se pretende fazer atuar a dita tutela (réu). Mas,
para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a
lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um
sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos
sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não
ocorrer o processo se extinguirá sem resolução do mérito
(art. 267, VI [do CPC/1973]).”
E, mais adiante, conclui (pág. 74):
“Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide,
isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação
ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e
a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à
pretensão.”
Assim, incumbia à impetrante ter se insurgido, oportunamente, contra
o órgão autuador, no caso, o Município de São Paulo, buscando tornar sem efeito
eventuais consequências daquela autuação, em razão da alegada não indicação, por
ausência de notificação. Considerando que cada órgão de trânsito tem competência
para a anulação das respectivas autuações, não cabe ao DETRAN tal providência,
quer no âmbito administrativo, quer no judicial. A competência deste consiste em
aplicar a consequência legal da autuação, ou seja, a cassação da Carteira Nacional de
Habilitação, motivada pelo cometimento de infração de trânsito durante o período de
suspensão do direito de dirigir. À evidência, não se poderá anular a consequência
(cassação da CNH) sem, antes, afastar a causa (autuações por outros órgãos).
A esse respeito, esta C. Câmara se pronunciou, em feito análogo:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO.
MANDADO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047286-31.2019.8.26.0053 -Voto no 13538
SEGURANÇA. CNH. Infração de trânsito imputada à
impetrante pelo Departamento de Estradas de Rodagem-
DER. Alegação de ter sido a violação praticada por seu
cônjuge. Ação ajuizada em face de autoridade coatora
integrante dos quadros do DETRAN/SP. Ilegitimidade
passiva manifesta. Extinção do processo, sem julgamento de
mérito, nos termos do artigo 267, VI do Código de Processo
Civil.
Recurso
prejudicado.”
(Apelação
1000005-58.2015.8.26.0073,
Rel.
Des.
DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 03/02/2016.)
Nestes termos, escorreita a denegação da segurança.
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima
constou.
Oportunamente, dê-se ciência à Douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando que, em primeiro grau, o Ministério Público não se manifestou sobre o
mérito (fls. 170/173).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator